Tribunal: TJDFT
Processo: 0722704-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Vistos, etc. Apreciados que foram os recursos interpostos (principal e embargos de declaração), uma vez certificado o trânsito em julgado, devolva-se os autos à Vara de origem para apreciação das providências solicitadas (ID. 58489482 e ID. 58694474). Brasília, 13 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator